Tribunal: TJSP
Processo: 1004503-64.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança coletivo. Insurgência em relação à sentença pela qual extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade das autoridades apontadas coatoras. Decreto Estadual 65.384/2020 que dispõe ser atribuição do Secretário Estadual de Educação determinação para o retorno das aulas presenciais nas redes de ensino. Ademais, juízo

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança coletivo. Insurgência em relação à sentença pela qual extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade das autoridades apontadas coatoras. Decreto Estadual 65.384/2020 que dispõe ser atribuição do Secretário Estadual de Educação determinação para o retorno das aulas presenciais nas redes de ensino. Ademais, juízo discricionário da administração pública para a definição da retomada das aulas presenciais e das providências necessárias para a redução do risco de contágio. Impossibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário em relação ao mérito do ato administrativo. Precedentes desta Corte (TJSP). Sentença mantida. Recurso desprovido, portanto.